Tribunal: TJBA
Processo: 0552573-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552573-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: CARLOS LAZARO BARBOSA ARGOLO

Advogado(s)
:
TIAGO MAIA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIDA. O AUTOR TEVE O SEU NOME INSERIDO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÕES AO CRÉDITO. PRETENDE A EXIBIÇÃO DO CONTRATO QUE OCASIONOU A SUPOSTA DÍVIDA. BANCO APRESENTA CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DO BANCO ACIONADO DE EXIBIR CONTRATO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

PRELIMINAR
: O interesse de agir na ação cautelar de exibição de documento existe quando se pretende avaliar, a partir do conhecimento do conteúdo do citado documento, a pertinência ou não do ajuizamento de uma ação judicial. Rejeitada, pois, a preliminar de falta de interesse de agir.

MÉRITO
: Todo aquele que pretende propor ação, necessitando, para instruir seu pedido, conhecer o conteúdo de documento que não tem acesso e que se encontra em poder de outrem, pode se valer do procedimento preparatório da exibição de documentos, a fim de obter os elementos aptos a instruir o feito a ser ajuizado.

Não há que se cogitar da obrigatoriedade de prévia comprovação de que houve recusa, por parte da instituição financeira, quanto à entrega dos documentos pleiteados, para que ficasse evidenciado o interesse de agir.

Honorários de sucumbência. Mantidos e majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0552573-52.2014.8.05.0001,
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
CARLOS LÁZARO BARBOSA ARGOLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

a preliminar suscitada e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11